Tribunal: STF
Processo: AI 654456
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de
   telefonia. Competência do Relator para examinar, desde logo, o
   mérito do recurso extraordinário. Tarifa básica de assinatura.
   Complexidade da causa. Questões infraconstitucionais.
   Precedentes.
1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou
   violação do princípio do devido processo legal.
2. Competência
   do Relator para reexaminar o juízo de admissibilidade emitido
   pelo Tribunal de origem e para examinar o mérito do recurso
   extraordinário.
3. Ausência de interesse jurídico da União.
   Competência da Justiça Estadual.
4. O acórdão estadual decidiu
   a questão à luz da legislação infraconstitucional. Inadmissível,
   em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à
   Constituição.
5. Agravo regimental desprovido.